Tribunal: TJDFT
Processo: 0701459-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701459-09.2019.8.07.0018 RECORRENTE: TOTAL PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "c", e 102, inciso III, alíneas "a", “c”, e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. SOMENTE CAUSA DE PEDIR. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. ESCOPO. SERVIÇO. PREDOMINÂNCIA. PREVISÃO LEGAL. COBRANÇA. Incabível o exame da inconstitucionalidade de norma como pedido principal em controle difuso de constitucionalidade, mas apenas como causa de pedir, sob pena de transmudar a ação em controle concentrado. O Imposto Sobre Serviços é de competência dos Municípios e do Distrito Federal, este último porque cumula competências estaduais e municipais. A hipótese de incidência do ISS, conforme se depreende da norma constitucional, é a prestação de serviços de qualquer natureza. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, para determinar se a atividade se insere na regra matriz da hipótese de incidência do tributo deve-se examinar se há a prestação habitual de um conjunto de atividades, conjugada ou não com a obrigação de dar, como se verifica no caso dos autos. A autora não foi capaz, no caso concreto, de comprovar o suporte fático que alega incorrer em inconstitucionalidade do item 17.08 da lista de serviços da Lei Complementar no 116/2003 frente ao artigo 156, inciso III, da Constituição Federal. Havendo expressa previsão legal da incidência de ISS sobre as operações realizadas pela autora, mostra-se devida a cobrança da exação. No recurso especial, a recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de se enquadrar o item 17.08 da Lista de Serviços anexa da Lei Complementar n° 116/2003, que relaciona a atividade de “franquia (franchising)”, como serviço apto a justificar a incidência do ISS, nos termos do que dispõe o artigo 156, inciso III, da Constituição Federal, colacionando julgado do TJSP. Subsidiariamente requer seja determinada a suspensão do feito até que seja julgado o RE 603.136 pelo Supremo Tribunal Federal. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, menciona ofensa ao artigo 156, inciso III, da Constituição Federal, e inconstitucionalidade do item 17.08 da lista anexa à LC 116/2003, afirmando que o contrato de franquia não pode ser caracterizado como uma forma de prestação de serviço e, portanto, a referida lei viola a regra matriz da hipótese de incidência do ISSQN. Argumenta que os contratos de franquia foram inseridos na lista anexa da Lei Complementar no 116/2003 de forma inconstitucional. Solicita que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado NATAN BARIL, OAB/PR 29.379. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à incidência do ISS sobre os contratos de franquia (RE 603.136 – Tema 300), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado NATAN BARIL, OAB/PR 29.379. III – Ante o exposto ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023